Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O bloqueio de transferência de veículo em razão da alegação de fraude na sua venda é medida razoável e prudente até que haja o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.